Tribunal: STF
Processo: ARE 1425965
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:  



    “Verifico que a Corte de origem assentou a impossibilidade da acumulação de pensão especial de ex-combatente estabelecida no artigo 53, II, do ADCT, com benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição do INSS.



    (...)



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido da possibilidade da cumulação de pensão de ex-combatente com outro benefício previdenciário.



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a possibilidade de percepção simultânea dos benefícios de pensão especial de ex-combatente e de aposentadoria pelo RGPS (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF)” (eDOC 128 – ID: c6523b70)  



    Nos razões do recurso, alega-se que a decisão embargada restou omissa quanto ao pedido de condenação da União ao pagamento dos valores atrasados em razão da suspensão do pagamento de pensão de ex-combatente (eDOC 129 – ID: ab914893).



    Requer-se, assim, que faça parte da decisão a condenação da União na obrigação de pagar tais valores.



    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 139 – ID: fa1b6d07.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    No presente caso, verifico a ocorrência da omissão alegada.



    Como já demonstrado pela decisão embargada, a jurisprudência desta Suprema Corte admite a cumulação de pensão de ex-combatente com outro benefício previdenciário. Sendo assim, a suspensão do pagamento da pensão devido à beneficiária de ex-combatente se mostra indevida, posto que contrária à orientação firmada nesta Corte. 



    Consequentemente, os valores não pagos devem fazer parte da condenação, dado que configuram verba inadimplida pela União, o que atrai a necessidade da recomposição do prejuízo sofrido pela parte. 



    Consigno, ainda, que a condenação na obrigação de pagar fez parte dos pedidos tanto da petição inicial da ação de conhecimento quanto do recurso extraordinário, motivo pelo qual não há qualquer extrapolamento dos pedidos formulados, mas apenas o esclarecimento quanto aos limites da decisão embargada.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, alterar a parte dispositiva da decisão embargada (eDOC 128), que passará a ter o seguinte teor:  



    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a possibilidade de percepção simultânea dos benefícios de pensão especial de ex-combatente e de aposentadoria pelo RGPS e condenar a União na obrigação de pagar os valores atrasados da verba mencionada, desde o momento em que suspenso o seu pagamento (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Invertidos os ônus sucumbenciais”



    Por fim, diante do acolhimento dos embargos de declaração, intime-se a União para, querendo, complementar as razões do agravo regimental (eDOC 132), no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente